Tribunal: STF
Processo: RE 1355452
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Presidente Sarney formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    REPASSE DE TRIBUTOS. ICMS. REPASSE AO MUNICÍPIO DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO SEM A DEDUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 158, IV DA CF. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA INSTITUIR OS TRIBUTOS DE ICMS. REPASSE APENAS DE PERCENTUAL EFETIVAMENTE AUFERIDO. DESTINAÇÃO À MUNICIPALIDADE DE PARCELA DO RESULTADO OBTIDO PELO ESTADO COM O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. NÃO SE REPASSA PORCENTAGEM SOBRE O MONTANTE EM TESE ARRECADADO. ENVIO DE VERBAS AO MUNICÍPIO SEM A DEDUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS CONFIGURA GRAVE DESEQUILÍBRIO NAS CONTAS PÚBLICAS DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE COINCIDÊNCIA COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 572.762. APELO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR CONVÊNIO CONFAZ PARA CONCESSÃO DE ISENÇÕES OU INCENTIVOS FISCAIS. LC 160/2017 AUTORIZOU, POR MEIO DO CONVÊNIO ICMS 190/2017, A CONVALIDAÇÃO PELO CONFAZ DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS. FATO SUPERVENIENTE A JUSTIFICAR MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NESTE PARTICULAR. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 2º APELO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXV e LIV; 150, § 6º; 155, § 2º, XII, “g”; e 158, IV, todos da Constituição Federal. 



    Como pedido principal, roga pelo reconhecimento de seu direito ao recebimento da quota-parte cabível do ICMS de maneira integral, na forma prevista pelo art. 158, IV, da Constituição, sem a dedução dos incentivos fiscais concedidos pelo Estado. 



    Pugna pela reforma do acórdão recorrido quanto à suposta convalidação efetuada pela LC n. 160/2017 aos incentivos fiscais de ICMS anteriormente concedidos pelo Estado e sem convênio prévio do CONFAZ. Por consequência, solicita, de modo subsidiário, a restituição da perdas decorrentes desses incentivos estaduais irregulares, entendidos como convalidados pelo Tribunal de origem.



    Por meio da Petição n. 76.309/2002 (eDoc. 27), assevera que a matéria em causa não se confunde com aquelas em que o Supremo rechaçou a constitucionalização superveniente de normas.



    Em nova Petição, de n. 73.663/2023 (eDoc. 31), relata que abandonou o pedido principal efetuado à época do ajuizamento da demanda, tendo em vista interpretação mais abrangente do Tema n. 42/RG.



    Informa que o presente recurso extraordinário tem como objetivo apenas o reconhecimento da procedência do seu pedido subsidiário, restrito aos incentivos fiscais irregulares repassados pelo Estado.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir da análise da Portaria n. 103/2018, concluiu que os benefícios fiscais concedidos pelo Estado seriam regulares, eis que as leis que os instituíram teriam sido convalidadas pelo pelo Convênio ICMS n. 190/2017. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Ademais, ainda que assim não fora, conforme petição junta às fls. 490/499-V o apelante informa fato superveniente a fulminar, de uma vez por todas, a pretensão do autor: a LC 160/2017, que autorizou que os Estados, através do CONFAZ, convalidassem os benefícios fiscais de ICMS anteriormente concedidos sem convênio prévio do CONFAZ. E, à sua vez, o Convênio n.° 190/2017, aprovado em 15/12/2017, convalidou os referidos benefícios fiscais concedidos sem a prévia aprovação deliberativa do CONFAZ. 



    Dessa forma, conforme verifica-se da Portaria n.° 103/2018 (junta às fls. 494/499-V), que as leis que estariam inquinadas do vício de inconstitucionalidade, já foram regularmente convalidadas, nos termos da LC 160/2017 e do Convênio ICMS 190/2017, logo, como bem ressaltado pelo 2° apelante, o único fundamento para que fosse julgada parcialmente procedente a ação, não mais existe, visto que os benefícios fiscais foram convalidados regularmente, portanto, inexiste razão para deferimento desta pretensão inicial. 



    Assim, quanto à pretensão do recorrente de ter restituídas as perdas decorrentes dos incentivos estaduais supostamente irregulares, aponto que divergir da conclusão alcançada pelo Colegiado regional – acerca da regularidade desses incentivos, ou quanto à existência de benefícios concedidos sem prévia aprovação do CONFAZ – demandaria o reexame da matéria legal e o enfrentamento do conjunto probatório, campo vedado em sede recursal extraordinária, ante o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Na mesma linha, sob o ângulo monocrático: RE 1.355.517/MA, ministro Dias Toffoli.



    Cito, ainda, pronunciamento da Segunda Turma desta Corte que teve como debate o repasse de verbas aos Municípios e a regularidade dos benefícios fiscais concedidos, também, pelo Estado do Maranhão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE A MUNICÍPIO. TEMA 653 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DOS INCENTIVOS FISCAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. No RE 705.423, de minha relatoria (Tema 653), o Tribunal definiu que a expressão “produto da arrecadação” não admite interpretação de modo a incluir os benefícios e incentivos realizados. O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação. 



    2. A controvérsia referente à regularidade dos incentivos fiscais concedidos por força das normas estaduais demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.277.915 AgR/MA, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 23/3/2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente